Tribunal: TJDFT
Processo: 0717304-69.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, §1o, INCISO I, DA LEI No 9.503/97 (CTB). SENTENÇA MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ROBUSTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 306, §1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro prevê que para consumação do crime que envolve embriaguez ao volante, basta que o condutor do veículo esteja com sua capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência (art. 306, CTB), ou seja, basta que o exame de sangue apresente resultado igual ou superior a (seis) decigramas de álcool por litro de sangue (6 dg/L) ou teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado (0,3 mg/L).
2. Percebe-se pelo conjunto probatório contido nos autos, a inequívoca realização da prática delituosa em questão pelo acusado, sobretudo pela confluência das afirmações das testemunhas, do teste de etilômetro e a própria confissão do acusado, cujas declarações e resultado apontam para a ingestão de bebida alcoólica para além do limite legal, de modo a afetar a capacidade motora para direção de veículo automotor, restando, assim, devidamente comprovada a autoria e materialidade do crime.
3. A adequação do regime inicial se deu de forma fundamentada segundo as balizas norteadoras do artigo 33, § 2o e § 3o, do CP, já que considerado, de forma expressa, a reincidência e os maus antecedentes. 3.1 Ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, o condenado poderá cumpri-la em regime inicial semiaberto quando verificada a reincidência e os maus antecedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.